Tribunal: TJPA
Processo: 0000995-87.2005.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10459 - Usucapião Ordinária
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000995-87.2005.8.14.0061

APELANTE: JOSE IRAN DOS SANTOS LUCENA, ADIEL JOSE FERNANDES, GABRIEL MAXIMO DA ROCHA, FRANCISCA SOUZA SANTOS TELES, LUIZ RODRIGUES DA SILVA, FRANCISCO GOMES, RAIMUNDO SOUSA SALES, MARIA DO CARMO DA SILVA, ANTONIO QUEIROZ DA SILVA, VALDIVINO BARBOSA DA SILVA, FRANCISCO AURICELIO MONTE, MARIO GONCALVES DOS REIS, ORIMAR BENEDITO SIQUEIRA, VARDERLICIO SOARES DE SOUZA, IRANI FRANCISCO DOS SANTOS

APELADO: ADIRSO ALVES FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO.
INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO COLEGIADO. ERRO GROSSEIRO.
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por autor de ação de usucapião, visando reformar acórdão proferido por órgão colegiado da 3ª Turma de Direito Privado, que reconheceu nulidade parcial do processo apenas em relação aos autores sem representação válida. O agravante alega inexistência de mandato ao advogado subscritor da apelação e ocorrência de erro de premissa fática no acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível agravo interno interposto contra acórdão colegiado, à luz do art. 1.021 do CPC, bem como se a suposta ausência de poderes conferidos ao advogado poderia ensejar nulidade insanável após anos de atuação processual regular.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 1.021 do CPC restringe o cabimento do agravo interno às decisões monocráticas, sendo incabível sua interposição contra acórdão colegiado.

4. A jurisprudência consolidada do STJ e do TJPA considera erro grosseiro a interposição de agravo interno contra acórdão, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

5. A alegação de ausência de poderes do advogado é contraditória com a conduta processual adotada ao longo de mais de uma década, revelando comportamento incompatível com o princípio da boa-fé objetiva.

6. A representação processual foi reiteradamente reconhecida e exercida em diversos atos do processo, inclusive no próprio recurso de agravo interno, subscrito pelo mesmo patrono.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não conhecido, por manifesta inadequação recursal, com aplicação de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, §5º, do CPC.

Tese de julgamento: 1. O agravo interno é recurso cabível apenas contra decisão monocrática do relator, sendo incabível quando interposto contra acórdão colegiado, configurando erro grosseiro. 2. A ausência de impugnação oportuna à representação processual implica preclusão lógica, vedando posterior alegação de nulidade por ausência de mandato.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021, caput e §5º; CC, art. 422.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no REsp 2006898/SP, Rel. Min. Humberto Martins, j. 13/11/2023; TJPA, Ap Cív nº 0800356-42.2021.8.14.0007, Rel. Des. Amílcar Roberto B. Guimarães, j. 05/03/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos,
NÃO CONHECER do recurso de Agravo Interno, mantendo-se o Acórdão recorrido em sua integralidade,
tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de
10/02/2026 a 20/02/2026
.

Turma Julgadora: Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator), Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque e Desa. Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém/PA, 10 de fevereiro de 2026.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por ORIMAR BENEDITO SIQUEIRA em face do
Acórdão
proferido por esta 3ª Turma de Direito Privado, constante no ID 31006145, pelo qual, por unanimidade se
deu parcial provimento à apelação cível
interposta nos autos da ação de usucapião que tramita desde o ano de 2005 perante o juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tucuruí/PA.

Na origem, a controvérsia gravitava em torno da alegação de nulidade processual por cerceamento de defesa, com fundamento na ausência de intimação de todos os autores para a indicação das provas que pretendiam produzir, falecimento de uma das autoras sem habilitação dos herdeiros.

A sentença, na origem julgou a lide de forma antecipada, diante da inexistência de provas requeridas para produção em audiência. Tendo o juízo
a quo
julgado totalmente improcedentes os pedidos, com a seguinte conclusão dispositiva:

Isto posto, julgo totalmente IMPROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, com base no art. 487, I, do CPC. Condeno a parte autora ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme art. 85, §2º, do CPC. Após o trânsito em julgado, arquive-se, com baixa na distribuição. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Tucuruí, 17 de julho de 2019.

RAFAEL DA SILVA MAIA

Juiz de Direito Titular da 2ª Vara Cível e Empresarial de Tucuruí.

Os autos vieram distribuídos à minha relatoria 04/09/2025.

Acórdão de julgamento proferido em 24/10/2025 e Agravo interno interposto em 25/11/2025 (ID 31783682).

O acórdão recorrido, prolatado por este órgão colegiado, acolheu parcialmente tais alegações, reconhecendo a nulidade em relação a parte dos autores, por ausência de representação processual válida, mas manteve a sentença de improcedência quanto aos autores que expressamente requereram o julgamento antecipado da lide por meio de advogado regularmente constituído, entre os quais estava o ora agravante (ID 12030110, pág. 1039).

O agravante sustenta, nas razões recursais (ID 31792036), a existência de erro de premissa fática no acórdão, argumentando que jamais teria outorgado poderes ao advogado subscritor da apelação, e que a suposta regularidade de sua representação teria sido presumida indevidamente pela Turma Julgadora.

Aduz que os instrumentos de mandato que constam dos autos (ID 12030103, pág. 902) confeririam poderes apenas para ações contra empresas específicas — GEOENERGIA, ELETRONORTE e ELETROBRÁS — e não abrangeriam a presente demanda possessória.

Aponta, ainda, que o equívoco teria sido induzido por erro material constante na petição de apelação, a qual teria listado, indevidamente, todos os autores sob a mesma representação, incluindo o agravante.

Afirma, ademais, a ausência de poderes processuais implica nulidade absoluta, insuscetível de convalidação, e que a correção do julgado seria viável por meio do presente recurso, o qual entende ser cabível inclusive contra acórdão colegiado, diante da suposta excepcionalidade do caso e da menção, ao final do julgado, da possibilidade de interposição de “embargos de declaração ou agravo interno”.

Por fim, o agravante acrescenta em suas razões nova alegação de nulidade do feito: afirma que ele e todos os demais autores listados, estariam sem representação válida em razão da limitação das procurações anteriormente juntadas aos autos, argumento esse não deduzido na apelação.

É o relatório.

DECIDO.

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

A pretensão recursal, no entanto, encontra óbice intransponível de ordem processual, pois o recurso foi manejado contra acórdão proferido por órgão colegiado, situação que não se coaduna com o cabimento do agravo interno, nos termos do artigo 1.021, caput, do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator, caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado.”

Da exegese literal do dispositivo legal acima, observa-se que o agravo interno é cabível exclusivamente contra decisão monocrática proferida pelo relator. Logo, é inviável a sua interposição contra acórdão colegiado, o que configura, como reiteradamente reconhecido pela jurisprudência pátria, erro grosseiro, insuscetível de aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

O Superior Tribunal de Justiça e este Egrégio Tribunal reiteradamente têm reconhecido que o manejo de agravo interno contra acórdão caracteriza erro grosseiro, insuscetível de aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE . IMPOSIÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CPC . CABIMENTO. 1. Consoante dispõem os arts. 1 .021 do NCPC e 259 do RISTJ, somente cabe agravo interno contra decisum monocrático, sendo manifestamente inadmissível sua interposição contra decisão colegiada. 2. Sendo manifestamente incabível o presente agravo interno, deve o agravante ser penalizado com a multa prevista no art. 1 .021, § 4º, do CPC. Precedentes. 3. A interposição descabida de sucessivos recursos configura abuso do direito de recorrer, autorizando a baixa imediata dos autos, em especial porque recurso manifestamente incabível, por não interromper a fluência do prazo recursal, implica o trânsito em julgado do acordão recorrido e a imediata baixa dos autos .Agravo intern o não conhecido, com aplicação da multa e determinação de certificação do trânsito em julgado e imediata baixa dos autos. (STJ - AgInt no AgInt no REsp: 2006898 SP 2022/0170991-9, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 13/11/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2023).

A esse respeito, vejamos os seguintes julgados desta Corte:

O Agravo Interno interposto contra acórdão colegiado é inadmissível, caracterizando erro grosseiro que impede o conhecimento do recurso. (TJPA, Apelação Cível nº 0800356-42.2021.8.14.0007, Rel. Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, j. 05/03/2024).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO COLEGIADO. ERRO GROSSEIRO. RECURSO NÃO CONHECIDO. APLICAÇÃO DE MULTA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por RAIMUNDO JOSÉ DE PAULO MORAES ATHAYDE em face de acórdão que conheceu e negou provimento ao Recurso de Apelação Cível, mantendo a sentença de improcedência da ação indenizatória por danos morais e materiais. O Agravante insurge-se contra o acórdão colegiado, buscando rediscutir a distribuição do ônus da prova e a credibilidade das testemunhas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a admissibilidade do Agravo Interno interposto contra decisão colegiada, à luz do artigo 1.021 do CPC, que permite o Agravo Interno apenas contra decisões monocráticas, e não contra acórdãos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Agravo Interno é inadmissível quando interposto contra decisão colegiada, conforme estabelece o artigo 1.021 do CPC, restringindo seu cabimento a decisões monocráticas.

4. A interposição de Agravo Interno contra acórdão colegiado configura erro grosseiro, inviabilizando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

5. O entendimento reiterado do STJ e da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA sustenta que o Agravo Interno não pode ser conhecido em casos de erro grosseiro decorrente de interposição contra acórdão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não conhecido. Multa de 1% sobre o valor atualizado da causa imposta ao Agravante, nos termos do artigo 1.021, § 5º, do CPC.

Tese de julgamento
:

1. O Agravo Interno interposto contra acórdão colegiado é inadmissível, caracterizando erro grosseiro que impede o conhecimento do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.021, caput e § 5º.
Jurisprudência relevante citada
:

TJPA, Apelação Cível nº 0800356-42.2021.8.14.0007, Rel. Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, j. 05/03/2024.

TJPA, Apelação Cível nº 0800950-24.2019.8.14.0008, Rel. Des. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, 2ª Turma de Direito Privado, j. 21/05/2024. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800764-38.2020.8.14.0049 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 19/11/2024).

É certo que a parte agravante procura justificar o cabimento do recurso com fundamento na existência de erro de premissa fática no julgado, além de sustentar que a própria advertência constante no acórdão — mencionando a possibilidade de interposição de "embargos de declaração ou agravo interno" — teria autorizado a interposição do presente recurso. Todavia, esse argumento não se sustenta.

A menção a eventuais recursos cabíveis não tem o condão de afastar a taxatividade das hipóteses recursais previstas no Código de Processo Civil, tampouco pode ser interpretada como autorização judicial para utilização de via manifestamente inadequada. O erro de premissa, ainda que eventualmente existente, deve ser corrigido por meio da via própria, notadamente pelos embargos de declaração, conforme previsto no art. 1.022, I, do CPC.

Ademais, a pretensão recursal também se ressente de coerência com o princípio da boa-fé processual. O agravante, ao longo de mais de uma década de tramitação processual, atuou nos autos por meio do advogado cuja atuação agora procura desqualificar, inclusive subscrevendo a petição de agravo interno sob a mesma representação.

Essa conduta revela contradição manifesta com a confiança que deve reger o comportamento das partes no processo civil, incorrendo na vedação ao comportamento contraditório — princípio do
venire contra factum proprium
— que é corolário da boa-fé objetiva processual.

Necessário observar que a parte autora, por mais de uma década, atuou validamente por meio dos instrumentos de mandato ora questionados, subscrevendo diversas petições e inclusive requerendo o julgamento antecipado da lide.

A tentativa de impugnação da própria validade do mandato somente após o julgamento da apelação caracteriza conduta contraditória, em franca violação ao princípio da boa-fé objetiva.

A conduta processual reiterada adotada desde 2005, inclusive no próprio agravo interno, subscrito pelo mesmo patrono cuja alegada ausência de poderes é invocada após anos de processo sendo por ele representado.

Sendo assim,
a alegação de

vício formal na habilitação
, considera-se
convalidada por preclusão lógica
diante do comportamento contraditório da parte que considerou a procuração válida para a propositura da presente ação por anos, vindo a se insurgir em relação a indicação de poderes específicos na procuração apenas em sede de agravo interno contra o acórdão que julgou a apelação.

Sobre o tema, leciona GAGLIANO e PAMPLONA FILHO:

O
venire contra factum proprium
representa uma decorrência do princípio da boa-fé objetiva, impedindo que o sujeito adote comportamento contraditório, incompatível com uma conduta anterior que gerou legítima confiança. (GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo Curso de Direito Civil. Parte Geral).

Na mesma linha, o art. 422 do Código Civil impõe aos contratantes e litigantes, no âmbito processual, o dever de agir com lealdade e boa-fé, sendo incompatível com tal dever o comportamento oportunista, que
se aproveita de vício que a própria parte tolerou ou induziu por anos no curso da relação processual
.

Ressalte-se, ainda, que o presente agravo interno foi subscrito precisamente pelo mesmo advogado cuja suposta ausência de poderes é agora arguida, revelando flagrante contradição processual e deslegitimando a insurgência apresentada.

Conforme se observa, o nome do advogado Cleuton Cristiano Marques Menezes OAB/PA nº 15.711 consta no presente recurso e veio acompanhado que procuração atualizada outorgando poderes para o referido advogado em conjunto com a advogada que realizou a assinatura com por certificado digital (Ids 31792036 e 31792038).

A atuação do agravante, portanto, além de desprovida de fundamento legal, é contrária aos deveres de lealdade e cooperação processual, o que reforça a inadmissibilidade do recurso manejado.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.021 do CPC,
NÃO CONHEÇO do agravo interno interposto
, por manifesta inadequação recursal, por se voltar contra acórdão colegiado, hipótese em que não se admite a interposição de agravo interno, nos termos da legislação vigente e da jurisprudência consolidada.

Ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

É o voto.

Publique-se. Intimem-se.

Belém/PA, data conforme registro no sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 23/02/2026